Tribunal: TJDFT
Processo: 0008279-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0008279-73.2018.8.07.0001 APELANTE: ARIDES RODRIGUES DOS SANTOS, ARISTIDES RODRIGUES DOS SANTOS, EDIMILSON RAPOSO DE OLIVEIRA, EDMAR PEREIRA DOS SANTOS, ERISNALDO NOBRE DE LIMA, JOAO PAULO LIMA DA SILVA SIQUEIRA, JOSUE DOS SANTOS ALVES, LAYANE SANTOS DE OLIVEIRA, SAMUEL MENDES ROSA, JOAO PAULO DA SILVA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDIMILSON RAPOSO DE OLIVEIRA, LAYANE SANTOS DE OLIVEIRA, SAMUEL MENDES ROSA, SIMAGNO BORGES FERREIRA DE SOUZA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. No ID 27559522, o Ministério Público apresentou manifestação favorável ao pleito da autoridade policial conforme ofício anexo. Contudo, não houve juntada de ofício, e não se visualizou nestes autos pleito recente de autoridade policial. 2. Portanto, encaminhem-se os autos novamente à douta Procuradoria de Justiça para esclarecer o teor da manifestação de ID 27559522. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator